Tribunal: TJPA
Processo: 0006347-33.2019.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006347-33.2019.8.14.0094

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADELSON JUNIOR MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas ou se, diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal produzida na instrução criminal não demonstra, de forma inequívoca, que o acusado portava ou comercializava substância entorpecente no momento da abordagem, sendo que os próprios policiais responsáveis pela prisão não puderam atestar com certeza a posse da droga pelo réu.

4. A existência de divergências nos depoimentos das testemunhas e a ausência de outros elementos materiais que indiquem o comércio ilícito reforçam a incerteza quanto à autoria do delito.

5. O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, diante da insuficiência probatória, deve prevalecer a absolvição do acusado para evitar condenação sem a certeza necessária.

6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, na ausência de provas robustas e inequívocas acerca da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria e materialidade do delito, sendo insuficientes presunções ou conjecturas. 2. Na ausência de prova cabal da posse e comercialização de substância entorpecente pelo réu, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0026104-89.2014.8.13.0005, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 29.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, Adelson Junior Melo da Silva foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6531503).

O Ministério Público apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu, sob o argumento de suficiência de provas da materialidade e autoria delitiva produzidas em juízo (ID 6531506).

Em sede de contrarrazões, a defesa sustentou que as provas constantes nos autos não são cabais para ensejar a condenação do acusado, pugnando, ao fim, pela manutenção da sentença absolutória (ID 7587440).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo provimento do recurso (ID 7809625).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, constando na exordial acusatória que foram encontradas em poder do acusado 36 invólucros de substância esverdeada semelhante a maconha, além da quantia de R$ 20,00 (ID 6531109).

Não obstante, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo
a quo
concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, destacando na sentença o seguinte:

“Sobre a autoria e materialidade deste delito de tráfico ilícito de entorpecentes, existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam:

a) A testemunha de acusação PM RAYONNY CAVALCANTE DA SILVA narra que era o condutor da guarnição e estava em rondas na PA-140, quando avistaram 02 indivíduos em uma moto vermelha, que os indivíduos ao avistarem a VTR aceleraram a moto, passando o garupa da moto a olhar para trás visivelmente nervoso, momento em que passaram a efetuar perseguição, tendo o garupa da moto (Adelson) pulado em tentativa de fuga, sendo no entanto alcançado e abordado por um dos policiais; que o deponente prosseguiu juntamente com o motorista com a perseguição ao piloto da moto de nome Jackson; que a abordagem aos indivíduos se deu em via pública e que o acusado tentou fugir no momento que pulou da garupa da moto. Acrescenta que não visualizou ou efetuou a abordagem do acusado, mas que ambos foram encaminhados para a delegacia.

b) A testemunha de acusação PM MATHEUS DE SOUZA BARBOSA ratificou o depoimento da testemunha anterior, acrescentando que era o motorista da viatura.

c) A testemunha de defesa VITOR MODESTO MORAES DOS SANTOS narrou que por volta das 23h vinha no seu carro quando ao dobrar na rua de Adelson, avistou o acusado com a sua mãe, que neste momento o acusado gritou para que parasse o carro; que saiu do carro e se dirigiu até o acusado, momento que Adelson falou que o policial queria efetuar sua prisão mas que não tinha sido pego com nada; que o depoente perguntou ao policial se Adelson tinha sido pego com algo, tendo o policial dito que não, que ele não tinha nada e que só estava acompanhando o acusado porque ele estava com alvará e não era pra estar essa hora na rua, que levariam o acusado para delegacia somente para averiguações. Que a testemunha identificou o PM Rayonny como a pessoa que estava com o acusado e que teria dito que não havia nada com Adelson, não sendo apresentado nenhum tipo de droga. Que o acusado já teve envolvimento com drogas, chegando inclusive a ser preso.

d) A testemunha de defesa ROSIMARA NASCIMENTO BARBOSA narrou que estava na frente da casa de seu patrão, quando viu a viatura já estava lá, o acusado entrou para sua casa e o policial foi atrás dele e foi puxando; que o acusado estava parado quando a polícia chegou; que não sabe dar mais detalhes porque teve um momento que entrou novamente na casa de seu patrão e quando viu a viatura já estaria levando Adelson.

e) A testemunha de defesa MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA, ouvida na qualidade de informante por ser genitora da vítima, tendo narrado que chegou do hospital, que seu filho tinha feito comida e ficou um pouco na sua companhia, até que disse que ia na gente de casa pegar um vento; que não demorou muito entrou dentro de casa correndo e gritando dizendo que policial estava o agarrando para leva-lo; que perguntou o que foi encontrado com seu filho tendo o policial dito que não foi encontrado nada em seu poder , mas que estavam lá porque o acusado não cumpriu com o alvará apenas, acrescentou que os policias haviam invadido sua casa; que nunca soube de seu filho estar envolvido com drogas em nenhum momento.

f) No interrogatório, o acusado ADELSON JUNIOR MELO DA SILVA alega que estava em sua casa que sua mãe chegou do Offir Loyola, que fez comida para sua mãe e ela foi deitar, tendo ficado na sua casa na companhia de sua esposa quando ouviu barulhos pega ladrão e foi ver o que estava ocorrendo, quando viu uma moto sendo pilotada por Jackson e que nessa hora o policial parou em um canto e que tinha muitas pessoas; que por estar na sua hora para cumprir entrou para dentro de sua casa e o policial entrou atrás e o puxou para fora; que nessa hora foi revistado e nada foi encontrado. Que o policial Rayonny já havia o ameaçado de morte quando foi preso a primeira vez, que estava com medo e nem saia de casa e quando viu a viatura entrou para dentro de sua casa; que não estava na moto com Jackson; que não sabe porque Jackson foi abordado; que não sabe de onde surgiu a droga; que em nenhum momento a droga foi mostrada; que chegou na delegacia e foi levado direto para cela e quando foi prestar o depoimento foram apresentados papelotes de maconha e informaram que estava sendo acusado de tráfico de drogas tendo negado por não ser sua; nega os fatos relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes e afirma que colocaram a droga no local para simular a apreensão.

Nota-se que, durante a instrução criminal, não há um testemunho que assevere com a firmeza necessária que o acusado estava na posse do material ilícito no momento da abordagem, de maneira que apesar de os policiais terem apresentado a droga, já em sede policial, não restou indubitável que Adelson estava na posse da droga no exato momento da apreensão e nem mesmo que ele comercializava, ou que estava cometendo a conduta ilícita apontada na denúncia.

O testemunho do PM RAYONNY CAVALCANTE DA SILVA, um dos responsáveis pela prisão do acusado, não esclarece com a certeza necessária que a droga estava com Adelson, apenas aduz que viu o acusado pular da moto, mas que outro patrulheiro desceu da viatura e o rendeu, não tendo visualizado o momento exato da abordagem pois havia ido em perseguição a Jackson, sendo ambos posteriormente conduzidos à delegacia.

O PM MATHEUS DE SOUZA BARBOSA, ratificou o depoimento da testemunha PM RAYONNY, acrescentando, no entanto, que Adelson foi conduzido sozinho para a delegacia.

As testemunhas de defesa todas informaram ter visto Adelson em sua residência pouco antes da abordagem, o que se apresenta contrário a informação de perseguição policial descrita pelos policias, tendo inclusive a testemunha de defesa VITOR MODESTO MORAES DOS SANTOS afirmado que perguntou ao policial que abordou Adelson, se ele teria encontrado algo na posse do acusado e o policial respondido negativamente.

Ainda durante a audiência a testemunha VITOR reconheceu a testemunha PM RAYONNY como o policial que efetuou a abordagem e deu explicações de que nada havia sido encontrado com o acusado. Nesta toada, observo a incerteza sobre a autoria do delito, em que pese constatada sua materialidade no Laudo Definitivo de Constatação Definitivo da Droga (fls. 58/59), conduz impreterivelmente para absolvição do acusado da conduta delituosas que lhe é imputada
(ID 6531503 / 6531504, grifos nossos).

Com efeito, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para lastrear a condenação, tendo em vista que os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não demonstraram, de forma inequívoca, que o acusado portava ou comercializava substância entorpecente no momento da abordagem policial, não tendo sido apreendidos em seu poder objetos ou apetrechos indicativos da traficância.

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial no sentido de que “se as provas judiciais mostram-se frágeis acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, a absolvição deve ser decretada, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.” (TJMG,
ApCrim n. 0026104-89.2014.8.13.0005
, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 29.10.2019).

Portanto, a despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, após o cotejo da prova produzida nos autos, verifica-se que não há como extrair elementos suficientes para condenar o réu pelos fatos descritos na denúncia, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/03/2025